Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRO LABORE. SÍNDICO ADMINISTRADOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “1. A conexão é uma das hipóteses de modificação de competência prevista no Código de Processo Civil e deve ser observada em situações específicas. São conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou houver risco de decisões conflitantes, conforme o artigo 55 do CPC. E nos termos do artigo 286, I do CPC, serão reunidas por dependência as causas conexas.” (Acórdão 1766400, 0731686-94.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2023, publicado no DJe: 10/10/2023.)
2. No caso, não se verifica a afirmada conexão (artigo 55, CPC): do cotejo entre a ação de cobrança e a de exigir contas, têm-se causas de pedir e pedidos distintos. Na presente ação, ajuizada em 13/11/2023, o autor pede, com assento em alegada inadimplência do Condomínio, “pagamento dos pro labores referentes aos meses de (..) agosto a novembro de 2022 devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a data do atraso.” E, na ação de exibição de contas, ajuizada pelo Condomínio em 27/08/2024 (após o presente feito) contra o autor, discute-se “apuração das contas relativas à gestão do Embargado.” com base no período em que o autor administrou o Condomínio. Os pedidos deduzidos dizem respeito às contas exigidas.
3. Suspensão do processo deve se dar somente em casos excepcionais, como o de prejudicialidade externa, o que não retrata a situação em análise:
4. Recurso conhecido e desprovido.